Tribunal: TJDFT
Processo: 0718408-51.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. DEVOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. ART. 18 DO CDC. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de pedido de restituição de valor pago por produto defeituoso, e indenização por danos morais. A sentença deu parcial provimento ao pedido para condenar a requerida à restituição do valor de R$ 3.743,04 (três mil setecentos e quarenta e três reais e quatro centavos). O autor insurge-se contra a decisão ao alegar o dano extrapatrimonial sofrido, pleiteando a indenização por danos morais.
2. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensado o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
4. Narra o autor que em 13/05/2022 compareceu à loja física da requerida e adquiriu uma TV 4k Cristal UHD 65P SMARTB da fabricante Samsung no valor de R$ 3.743,04 (três mil setecentos e quarenta e três reais e quatro centavos). Aduz que o produto foi entregue em 21/05/2022, contudo apresentou defeito, razão pela qual, após dois dias, acionou o Serviço de Atendimento ao Consumidor da requerida para solicitar o cancelamento da compra e restituição do valor pago. Acrescenta que a requerida coletou o produto defeituoso em sua residência, tendo se comprometido a efetuar a devolução do valor pago e que passados dois meses não procedeu com a restituição.
5. Nos termos do art. 18, § 1o, II do CDC, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, dentre as quais, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.
6. Nesse sentido, em que pese a requerida alegar que se comprometeu a restituir o valor pago, houve um ataque cibernético em seu sistema, o que impossibilitou a devolução, tal motivo não afasta a obrigação de restituição do valor pago pelo produto, que aliás, fora devolvido em tempo hábil, não restando configurado impedimento por caso fortuito ou força maior. Ressalte-se que o CDC é categórico ao estabelecer que a restituição de quantia paga deve se proceder de forma imediata.
7. No que concerne aos danos extrapatrimoniais, segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais. Contudo, não restou caracterizada tal situação, porquanto o autor se ateve a apresentar nos autos apenas uma mensagem com foto da TV, informando ser o produto comprado, o qual apresentou defeito. Não restou comprovado, portanto, que dispensou tempo e desgaste emocional em diligências na busca pelo deslinde do caso, tampouco que tenha sido privado do entretenimento por ter apenas aquele aparelho em sua residência.
8. Com efeito, a parte autora não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto os fatos narrados na inicial, não se configuram potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte. Nesse ponto, irretocável a sentença que ora se confirma.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.